Tribunal: TJDFT
Processo: 0736695-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0736695-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Considerando que o documento de ID 46760974 resta insuficiente para o atendimento do disposto no art. 194, §2o, do Provimento Geral Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, inviabilizando a análise da guia supostamente emitida para interposição de recurso no processo em comento, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a guia correspondente ao comprovante de pagamento coligido, ou, ainda, no mesmo prazo assinalado, promova o recolhimento dobrado do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do Código de Ritos). Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2023 13:40:10. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada